Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-80.1994.8.11.0026
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000024-80.1994.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), RAINILDE FAUSTA VICENTE DEUNGARO - CPF: 503.525.711-87 (APELADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– CHEQUE – EXECUTADA DEVIDAMENTE CITADA – DECURSO DO PRAZO RESERVADO A PRESCRIÇÃO PARA A MODALIDADE DE TÍTULO EXECUTADO 6 (SEIS)

MESES – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 180 dias reservado à prescrição material para a modalidade do título executado.

A prescrição intercorrente nas execuções de títulos extrajudicial somente ocorre quando intimado, o credor mantém-se inerte, observado, ainda, o prazo de suspensão do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
C. Vale - Cooperativa Agroindustrial
, contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
Rainilde de Fausta Vicente Deungaro
,
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do 924, inciso V, do Código de Processo Civil (id. 215821448).

Inconformada, a Apelante argui equívoco do magistrado ao reconhecer a prescrição com fundamento no fato de que o processo executivo esteve no arquivo provisório entre os anos de 1999 a 2006, porque, em que pese a ausência de movimento processual nos autos, houve impulsionava, no mesmo período, na carta precatória expedida no bojo da execução para localização de bens da devedora, Apelada. Logo, a execução não permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional.

Defende, ainda, que não pode ser declarada a prescrição com base no prazo prescricional de 6 (seis) meses, na medida em que o título ainda pode ser cobrado no prazo de 5 (cinco) anos, como dívida constante de instrumento particular, na forma do art. 785, do CPC.

Assevera, ainda, ausência de intimação pessoal para decretação da prescrição.

Por isso, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição, com o prosseguimento do feito executório (id. 215826306).

A Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 215826309).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Recorrente.

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em cheque proposta contra a Apelada.

Consta que a
Ação de Execução
foi proposta pelo
C. Vale - Cooperativa Agroindustrial .
,
Recorrente, contra
Rainilde de Fausta Vicente Deungaro
,
no dia 09/05/1994
, com objetivo de recebimento das cártulas bancárias nºs

00069-8 e 00090-6, do Banco Bradesco, datadas, respectivamente, de 09/05/1994 e 21/03/1994, nos montantes de CR$ 632.500,00 e CR$ 916.030,00, devolvidos pelo sacado por ausência de provisão de fundos (id. 215821437, págs. 5/6 e 18/19).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em
11/05/1994
(id. 215821437, pág. 23), cujo mandado foi devolvido cumprido em
23/06/1994
, sem indicação de bens para satisfação do crédito executado, porque residia na comarca de Nortelândia (id. 215821437, pág. 39).

Foi expedida carta precatória para Comarca de Nortelândia em 13/09/94 (nº 139/94), para penhora de bens da devedora (id. 215821437, pág. 39). No dia 12/12/1994 a exequente tomou conhecimento da primeira tentativa frustrava de localização de bens da devedora (id. 215821437, pág. 62).

Consta que foi expedida carta precatória nº 139/94, na qual foi penhorado bens que guarneciam a residência da devedora. Opostos Embargos do Devedor, o pedido foi julgado procedente, com a consequente anulação da penhora sob os citados bens, em 12/09/1997 (id. 215821439, pág. 37).

Com a juntada da cópia da sentença dos embargos no processo executivo, a Exequente, 17/02/1998, foi intimada, por intermédio de sua advogada, para se manifestar no feito, mas se manteve inerte (id. 55733271, pág. 41). Reiterado o ato processual, no dia 17/04/1998, de novo foi silente (id. 55733271, pág. 49). Determinou-se, então, a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (id n.º 55733271, pág. 51), o que foi atendido em 10/08/1998, com pedido de suspensão da execução por 90 (noventa) dias, para localização de bens da executada (id. 55733271, pág. 59).

Em 22/03/1999, os autos foram enviados ao arquivo provisório (id. 55733695, pág. 7).

No dia 30/09/2003, o juízo deprecado solicitou ao juízo deprecante que fosse procedida a intimação do Exequente para dar andamento à carata precatória devido a não localização de bens da Executada (id. 215821440, pág. 3), oportunidade em que lhe foi comunicado que o processo executivo estava no arquivo provisório desde o dia 22/03/1999 (id. 215821440, pág. 7), em decorrência da inércia da Exequente.

No ano de 2006, o Exequente no bojo da carta precatória postulou a respectiva devolução ao juízo deprecante, o que devidamente cumprido (id. 215821440, págs. 12 e 18).

No ano de 2010, a pedido da Exequente, a execução foi desarquivada, mas se manteve inerte após intimada. Reiterado o ato, em 2011, sob a ressalva de extinção do feito, ocasião em que a Exequente requereu penhora
on line
, que restou infrutífera (id. 215821440, págs. 28 a 49).

A Executada, no ano de 2018, interveio no feito para alegar incidência da prescrição intercorrente, o que foi impugnado pela Exequente no ano de 2021, após digitalização do feito (ids. 215821441, pág. 16, e 215821446, pág. 7).

Em seguida, no dia 21/03/2023, sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, em desfavor de
RAINILDE FAUSTA VICENTE DEUNGARO
, ambos qualificados nos autos, tendo como objeto crédito representado por dois cheques emitido em 09/03/1994 e 21/03/1994, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos.

A ação foi distribuída em 10/05/1994.

Em 11/05/1994 foi determinada a citação da executada para pagar o débito, sob pena de penhora (Id n.º 55733246 - Pág. 23).

A citação da executada foi realizada em 23/06/1994 (Id n.º 55733246 - Pág. 39).

O exequente requereu a expedição de Carta Precatória para a comarca de Nortelândia para a realização e penhora e avaliação e bens (Id n.º 55733246 - Pág. 47).

Deferido o pedido, a Carta Precatória foi entregue ao procurador do exequente para o devido cumprimento.

Em 12/12/1994 o oficial de justiça da comarca de Nortelândia informou não ter localizado bens passíveis de penhora (Id n.º 55733246 - Pág. 62).

Intimado, o exequente requereu a expedição de mandado de penhora dos bens que fossem encontrados na residência da executada (Id n.º 55733246 - Pág. 71).

Em cumprimento ao mando de penhora o oficial de justiça penhorou os bens encontrados na residência da parte executada, conforme auto de penhora de Id n.º55733271 - Pág. 5.

A parte executada apresentou embargos à execução, os quais em 12/09/1997 foram julgados procedentes, sendo juntado aos autos da execução cópia da sentença em 14/10/1997 (Id n.º 55733271 - Pág. 30/36).

Intimado a se manifestar em 17/02/1998 (Id n.º 55733271 - Pág. 41, por intermédio de sua advogada, o exequente manteve-se inerte.

Em 17/04/1998 a parte exequente foi novamente intimada para se manifestar (Id n.º 55733271 - Pág. 49) e, novamente, não se manifestou.

Em seguida, foi determinada a intimação pessoal do exequente para manifestar-se em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (Id n.º 55733271 - Pág. 51), sendo a parte intimada em 10/08/1998 e tendo se manifestado em 18/09/1998, requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para tentar localizar bens da executada (Id n.º 55733271 - Pág. 59).

Os autos foram enviados ao arquivo provisório em 22/03/1999 (Id n.º 55733695 - Pág. 7), permanecendo sem andamento por parte da exequente até 17/02/2006,

momento em que a mesma peticionou requerendo a juntada da carta precatória expedida para comarca de Nortelândia, o que se deu nos Ids n.º 55733285 - Pág. 1/75 e 55733695 - Pág. 1/23.

Ato contínuo, em 18/10/2007, a exequente juntou substabelecimento sem reservas de poderes nos autos e requereu carga dos autos, por 15 (quinze) dias (Id n.º Bacenjud, Renajud, Siel, Infojud, Sanesul e Eletrobrás Eletronorte (Id n.º 55733695 - Pág. 68).

Em decisão de Id n.º 55733695 - Pág. 69/70, o pedido do exequente foi indeferido, haja vista não ter demonstrado ter esgotado os meios disponíveis para localização da parte contrária. Ainda, foi determinado ao exequente que apresentasse o endereço atualizado da executada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em 29/06/2018, a parte exequente apresentou novo endereço da executada, requerendo a expedição de carta de intimação, todavia, não juntou as custas necessárias para cumprimento da diligência, tendo comprovado o pagamento das custas em 11/12/2019 (Id n.º 55733698 - Pág. 3/5).

Ato contínuo, a executada peticionou nos autos requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente (Id n.º 55733698 - Pág. 9/16).

O exequente manifestou-se nos autos contrário ao reconhecimento da prescrição intercorrente (Id n.º 66559583).

(...)

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial objetivando o recebimento de crédito representado por dois cheques emitido em 09/03/1994

e 21/03/1994, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Pois bem.

Verifica-se que, por diversas vezes, as determinações exaradas nos autos não foram atendidas pelo exequente no prazo, sendo necessário que fosse novamente intimado para cumprimento. Em algumas situações foi necessária a intimação pessoal do exequente, diante da inércia de seus advogados.

O prazo prescricional aplicável à propositura de execução cheque é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme disposto no artigo 59 da Lei n.º 7.357/1985.

Vale lembrar ainda que, se o credor ajuizar a ação de execução dentro do prazo de 6 (seis) meses, não estará isento da prescrição intercorrente.

De acordo com o disposto na Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação.”

Em se tratando de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto no artigo 59 da Lei n.º 7.357/1985 (6 meses), o qual decorrido sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inc. V do CP. (...)

Constata-se que, em 14/10/1997, foi juntado aos autos cópia da sentença que julgou procedente os embargos à execução, sendo o exequente intimado para se manifestar em 17/02/1998 e, manifestou-se em 18/09/1998, quando requereu a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias.

Os autos foram suspensos a pedido do exequente para localização de bens da parte executada, por 90 (noventa) dias, sendo enviados ao arquivo provisório em 22/03/1999 e, apenas em 17/02/2006, passados mais de 6 (seis) anos, que o exequente fez algum requerimento nos autos, momento em que requereu a juntada da carta precatória expedia para a comarca de Nortelândia.

Ressalta-se que, a parte exequente tinha ciência da suspensão dos autos, haja vista ter pago as custas, conforme determinado na mesma decisão que deferiu o pedido de suspensão.

Ademais, ambas as partes se manifestaram sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Cumpre ressaltar que, constatado o decurso do prazo prescricional no processo de execução, em decorrência da prolongada inércia do exequente, o juiz deve reconhecer a prescrição intercorrente.

Com efeito, segundo orientação da jurisprudência do STJ, não há necessidade de intimação pessoal do credor para que possa fluir o prazo prescricional quando o feito não tenha andamento por negligência da parte, pois a situação de abandono do processo não se confunde com a inatuação do exequente no âmbito do processo de execução. (REsp 1.522.092-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.10.2015; REsp. 15.261-0-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJe 28/09/2015). (...)

Dispositivo:

Ante o exposto,
reconheço a prescrição intercorrente
e
julgo extinto o processo com exame do mérito
, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.(...)”

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Com efeito, o prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de cheque,
é de 180 dias, contados da data da expiração do prazo de apresentação
, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa
, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85
,
in verbis
:

“Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.”

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A prescrição intercorrente ou superveniente é aquela que ocorre após o ajuizamento da pretensão de direito material e caracteriza-se pela inércia do titular do direito. Em tal modalidade de prescrição, necessário examinar a conduta das partes para verificar quem deu causa à paralisação do feito.

Sobre a prescrição intercorrente, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial nº 1.604.412/SC), provido por maioria de votos, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.
2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2.
Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

3. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

4. Na hipótese, diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, aplica-se a Súmula 568/STJ no particular.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Pacífico, portanto, o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, cujo termo inicial tem início após o prazo de suspensão fixado pelo juízo ou, se não houver tal fixação, do decurso de um ano, conforme aplicação analógica do art. 40 da Lei 6.830/1980.

A propósito, cita-se outro julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“1.
Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art.
921
, inciso
III
e §§ 1º, 2º e 4º, do
CPC
,
em redação anterior à Lei n.º
14.195
, de 26/8/2021, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente
. 2
. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula
150
do Supremo Tribunal Federal - STF: 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'
." (
Acórdão 1415153
,
00048814820148070005
, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022)”
(Destaquei)

Veja que, no caso em apreço, a Executada foi devidamente citada e a Exequente foi oportunizada postular os atos constritivos de bens para localização de patrimônio da devedora apto a satisfação do crédito executado.

Contudo, após juntada no processo executivo da sentença de improcedência dos Embargos do Devedor, processados no bojo da Carta Precatória nº 139/94, tendo como deprecante o juízo da execução e como deprecado o juízo da comarca de Nortelândia, a Exequente pleiteou suspensão da execução por 90 (noventa) dias, para localização de bens da devedora, cujo envio do feito para o arquivo provisório sucedeu em

22/03/1999.

Apenas em 17/02/2006, a Exequente postulou a juntada no feito executivo da carta precatória expedia à comarca de Nortelândia.

Ora, como bem assinalado pela magistrada singular na sentença recorrida, a Exequente, Apelante, tinha plena ciência da suspensão do processo executivo. Cita-se trecho específico sobre o assunto:
“a parte exequente tinha ciência da suspensão dos autos, haja vista ter pago as custas, conforme determinado na mesma decisão que deferiu o pedido”.

Somando-se a isso, constata-se que a demora na devolução da Carta Precatória não se deu por culpa do Poder Judiciário, mas sim pelo fato de que a Recorrente (Exequente), de igual forma, não lograr êxito em localizar bens da devedora para satisfação do crédito executado.

Dentro desse contexto fático-jurídico, o prazo prescricional próprio reservado ao título executado, no caso, 180 dias, contados a partir do prazo de expiração da apresentação da cártula bancária, em muito fora ultrapassado diante da inércia da Recorrente (Exequente), seja no feito executivo (1999 a 2006), seja na correspondente carta precatória (2002 a 2006), para indicação de bens da Apelada.

E, devido à ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, acertada a sentença que, no ano de 2023, devidamente precedida da manifestação da Exequente, Recorrente, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente no caso concreto, por ter ultrapassado mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Cita-se julgados deste e. Corte de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...)

4. É firme nesta Corte o entendimento de que "o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora
(REsp n. 926.312/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 874.114/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018.)”

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO
EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
– CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie
.

(N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) (Destaquei)

Importante ressaltar que foi oportunizado a Exequente prévia manifestação sobre a prescrição, não caracterizando decisão surpresa, porquanto preservado o contraditório.

Além disso, o prazo suscitado pelo Recorrente de 5 (cinco) anos para prescrição de cártula bancária refere-se ao ajuizamento da ação monitória contra o correspondente emitente, quando o título já perdeu sua força executiva (art. 206, § 5, I, do CC). O que não se confunde com o caso em exame.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Cooperativa Agroindustrial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024